Tribunal: TJBA
Processo: 8003986-28.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003986-28.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EGIDIO ALMEIDA FLORENTINO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CASA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO SALDO DO APELANTE. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO PELO APELANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSTURA. DESCABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE TAL PROVIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8003986-28.2024.8.05.0078, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.